Tribunal: TJDFT
Processo: 0708181-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708181-36.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, ROSANGELA ESCANDELATO DA COSTA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte autora/apelada, na petição de id. 37938351, requer a desistência da ação. No entanto, tal pleito da forma como apresentado, nos termos do que determina o art. 485, §5o, do CPC, não pode ser homologado, tendo em vista que a desistência da ação só pode ser apresentada até a sentença. Sendo assim, determino a intimação da parte autora/apelada para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça nos autos se pretende, em verdade, a desistência do recurso de apelação nos autos e não da ação. A ausência de manifestação implicará no prosseguimento do julgamento do recurso de apelação interposto. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora